Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726083-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por ALESSANDO CALLIL DE CASTRO e MARCUS VENICIUS NUNES DA SILVA, em favor de RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL, contra suposta coação ilegal atribuída ao Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, nos autos do processo no 0712055-19.2023.8.07.0016. Em síntese, os impetrantes aduzem que o MPDFT ofereceu proposta de transação penal ao paciente, consistente na prestação de 60 (sessenta) horas de serviços à comunidade ou prestação pecuniária no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Contudo, a querelante apresentou proposta alternativa consistindo no pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização. Sustentam que, embora o paciente tenha manifestado interesse em aceitar a proposta do Ministério Público, o Juiz de Direito da Vara do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília entendeu que, em razão da discordância da Querelante, a proposta de transação penal não poderia ser homologada, exigindo-se a aceitação da proposta exorbitante apresentada pela querelante Afirmam, ainda, que o Magistrado indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo paciente, bem como negou o pedido de retratação feito por ele em sede de alegações finais, sem sequer ouvir a querelante. Diante de tais fundamentos, requer: a) a garantia da homologação da transação penal proposta pelo Ministério Público e aceita pelo paciente, com a consequente extinção da punibilidade dele; b) a declaração de ausência de justa causa, pois ausente materialidade delitiva, por falta de dolo, não restando configurado o crime de injúria e difamação, tipificados no artigo 139 e artigo 140 do Código Penal; c) o retorno dos autos à origem para, em nova instrução processual, se permita a produção probatória com oitiva de testemunhas; d) a devolução dos autos à origem, para que seja intimada a querelante, no sentido de manifestar seu desejo quanto a forma da retratação: nestes autos ou por whatsapp. É o breve relato. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse sentido: Acórdão n. 836049, 20140020305530HBC, Relator: MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 314. Na espécie, da análise perfunctória da cópia dos autos originários acostado ao presente HC, não resta evidenciada, de plano, qualquer nulidade no feito ou coação ilegal ao direito de ir e vir do querelado. É certo que são cabíveis a transação penal e a suspensão condicional do processo previstos nos artigos 76 e 89 da Lei no 9.099/95 em ações penais privadas, todavia, a iniciativa ou o consentimento deve ser precedido do assentimento do querelante, visto que o Parquet, em tais casos, atua na condição de custos legis. Precedente: (Acórdão n.940442, 20141110035502APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/05/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 440) Não obstante, compulsando os autos na origem (0712055-19.2023.8.07.0016), verifica-se que transitou em julgado a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pelo paciente, por ser deserto, com a respectiva baixa dos autos (ID 60752462 - pág. 72/79). O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: “[...] 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)” “[...] 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. [...]” (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, como a condenação imposta na sentença restou confirmada e não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro na jurisprudência dominante do STJ e o art. 11, IV, da Resolução do Tribunal Pleno do TJDFT no 20, de 21/12/2021. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator